Tribunal: CARF
Processo: 11030.720944/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720944/2012-16
ACÓRDÃO
1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F. VACHILESKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.
NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando
outro recurso já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão
consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-90.685 (fls. 503 a 506) que
julgou improcedente a manifestação e manteve o crédito tributário lançado por meio do auto de
infração de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, sob o fundamento de omissão de receitas caracterizada pela
ocorrência de saldo credor de caixa apurado no livro Razão – conta caixa.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza omissão receita a indicação, na escrituração, de saldo credor de caixa,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 21/03/2019 (fls. 512) e apresentou recurso
voluntário em 17/04/2019 (fls. 515 a 517), sem a juntada das razões de defesa.
Posteriormente, em 14/05/2019 (fls. 520), o contribuinte apresentou manifestação
e juntou tela do sistema para comprovar que teria feito a juntada das razões de defesa em
17/04/2019, conforme fls. 522.
Por meio da Intimação DRF/PFO/Sacat no 103, de 15 de maio de 2019 (fls. 524), o
contribuinte foi intimado para pagar o débito, já que a não apresentação das razões de defesa
acabaria por configurar ausência de contestação.
Em face dessa Intimação, o contribuinte apresentou novo pedido de juntada de
recurso voluntário em 22/05/2019 (fls. 533 a 539) trazendo, além das razões de defesa, o pedido
de que fosse o recurso voluntário anexado, “por motivo de no dia 17/04/2019 ter anexo o mesmo
e por falha de sistema ou outro ocorrido , o mesmo não anexou e ficando somente duas linhas
referente a defesa da mesma. Tendo em vista que a empresa neste dia dentro do prazo teve a
iniciativa de fazer o recurso voluntário”.
Sem contrarrazões.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Inicialmente, necessário analisar a tempestividade e o conhecimento do recurso
voluntário.
Nos termos relatados, o contribuinte foi intimado da decisão recorrida em
21/03/2019 (fls. 512) e acessou o teor dos documentos relacionados na data de 25/03/2019 (fls.
513).

O recurso voluntário foi apresentado em 17/04/2019 (fls. 515 a 517), dentro do
prazo de trinta dias definido pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72. Contudo, esse recurso
voluntário foi apresentado sem a juntada de razões de defesa. Confira-se a tela:
em a juntada das razões de defesa.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
4

Posteriormente, em 14/05/2019 (fls. 520), o contribuinte apresentou manifestação
e juntou tela do sistema para comprovar que teria feito a juntada das razões de defesa em
17/04/2019, conforme fls. 521 e 522.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
5

Por meio da Intimação DRF/PFO/Sacat no 103, de 15 de maio de 2019 (fls. 524), o
contribuinte foi intimado para pagar o débito, já que a não apresentação das razões de defesa
acabaria por configurar ausência de contestação.
Em face dessa Intimação, o contribuinte apresentou novo pedido de juntada de
recurso voluntário em 22/05/2019 (fls. 533 a 539) trazendo, além das razões de defesa, o pedido
de que fosse o recurso voluntário anexado, “por motivo de no dia 17/04/2019 ter anexo o mesmo
e por falha de sistema ou outro ocorrido, o mesmo não anexou e ficando somente duas linhas
referente a defesa da mesma. Tendo em vista que a empresa neste dia dentro do prazo teve a
iniciativa de fazer o recurso voluntário”.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. No caso, não há qualquer alegação quanto a existência ou invalidade
da intimação realizada.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
6
Cinge-se a controvérsia a análise de eventual defeito ou erro operacional
relacionado ao momento da juntada do recurso voluntário.
Como bem destacou a Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Relatora do Acórdão no 2302-004.200, “De fato, deve-se reconhecer a possibilidade que qualquer
sistema eletrônico possa apresentar instabilidades e problemas técnicos e que esse fato deva ser
enfrentado de forma a impedir que isto interfira no direito de defesa das partes. Não obstante,
para que o prazo processual disposto em lei seja relevado em razão de alegado problema técnico,
é necessário que provas contundentes sejam trazidas para demonstrar a ocorrência do fato”.
Dando ensejo às ideias proferidas no citado acórdão, acolho como razões de
decidir o voto proferido pela Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora do
Acórdão no 2302-004.200, que assim menciona:
No presente caso, a recorrente trouxe como indício do problema técnico capturas
de tela do portal e-Cac (e-fls. 807/816), a fim de demonstrar a tentativa da ora
recorrente em interpor o recurso que não foi recepcionado pelo Sistema
eletrônico, em virtude de erro no assinador.
Os documentos juntados são parcialmente ilegíveis, isto é, não é possível verificar,
com clareza, o número do processo, o teor dos supostos (se são os mesmos
protocolados fisicamente, de modo intempestivo), a data e horário em que
ocorreu a tentativa frustrada e, até mesmo, se a mensagem referente ao
assinador ocorreu em decorrência da tentativa de protocolo do recurso atinente
ao presente processo. Do mesmo modo, não é possível acesso ao link relativo ao
CD (mídia física) à e-fl. 827.
Além disso, entendo que cabe ao patrono/recorrente a atuação com diligência e
respeito à lei no cumprimento dos prazos processuais. De fato, os recursos
digitais/eletrônicos, em que pese a celeridade e eficiência no contexto
globalizado, demandam conhecimento técnico, conexão à rede mundial de
computadores (internet) e outras posturas e procedimentos individuais (como a
instalação de tokens, limpeza de cookies, aplicativos, inclusive assinador) para
permitir que as funcionalidades sejam utilizadas.
A alegação no sentido de que o erro foi ao final do processamento dos
documentos pelo e-Cac, pela impossibilidade de abertura do aplicativo
“assinador”, já indica que o suposto erro no Sistema não se trata de instabilidade
geral no website, à impossibilitar o protocolo. Ao contrário, é possível verificar,
mesmo ante a dificuldade na leitura dos prints das telas do e-Cac, que o Sistema
não passava por instabilidade geral, o problema, ao que tudo indica, se realmente
existente (vez que as provas dos autos são insuficientes) poderiam ser de ordem
particular, na instalação do assinador, na máquina do particular.
Apesar de alegar que “tentou, com auxílio de seu departamento de informática,
em diversos computadores, diversos navegadores de internet, diversas versões do
"Java", mais de um sistema operacional "windows" e "mac", mediante certificado
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.195 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720944/2012-16
7
digital próprio e de procurador, advogado, com certificados diferentes”, inexistem
provas nos autos nesse sentido. Ou seja, os documentos juntados aos autos não
comprovam que a parte agiu com a diligência necessária ao cumprimento do
prazo previsto pela legislação.
Assim, sopesando os elementos existentes, entendo que não restou devidamente
comprovada a existência de problema técnico no sistema e-Cac que possa afetar a
contagem do prazo para apresentação do recurso voluntário da recorrente.
Termos em que, entendo que o mesmo deve ser considerado intempestivo.
Como o primeiro recurso voluntário, tempestivo, estava “em branco”, é de se
destacar que inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não deve ser
conhecido devido à ausência de interesse recursal.
Com relação ao “segundo” recurso voluntário apresentado, além de intempestivo,
não pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 553
DF CARF MF
Original